Tribunal: STF
Processo: Rcl 27988
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E OS DA SÚMULA VINCULANTE 37 E DA ADI 1.434/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - Diante da ausência de identidade material entre os fundamentos do atos reclamado e aqueles emanados da Súmula Vinculante 37 e da ADI 1.434/SP, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, não merece seguimento a pretensão do reclamante.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.